Tribunal: TCU
Processo: 003.794/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  Codevasf cujo objeto era a Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, mediante a construção de aterro sanitário regional para eliminação do lixão municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, contra o Sr. José Carlos Dourado das Virgens, Prefeito Municipal de Irecê/BA, na gestão de 2009 a 2012, em razão da aprovação parcial da prestação de contas do Convênio 0.93.09.0019-00 (Siafi 652845), celebrado com o Município de Irecê/BA, cujo objeto era a Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, mediante a construção de aterro sanitário regional para eliminação do lixão municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Carlos Dourado das Virgens e pela empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda.; 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas do Sr. José Carlos Dourado das Virgens (CPF XXX.573.445-XX) e da empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda. (CNPJ 07.478.417/0001-03), dando-lhes quitação plena; 9.3 dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, ao Município de Irecê/BA e aos responsáveis; e 9.4 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.